Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEVIDOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. HOMOLOGAÇÃO. SALDO REMANESCENTE APURADO. PAGAMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DA TESE REPETITIVA 677.
1. Segundo a tese fixada pelo STJ no tema repetitivo 677, “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
2. É inviável a impugnação do devedor contra a mera incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor penhorado, à luz do que fixado no título judicial exequendo, notadamente quando o devedor não insurge especificamente contra os critérios utilizados pela contadoria judicial para a realização dos cálculos de atualização do débito homologados pelo Juízo de origem.
3. Agravo de instrumento não provido.